Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701812-49.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMÉRCIO DE BALÕES JR LTDA-ME contra a decisão monocrática (ID Num. 448253780) que determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário apresentado pelo Distrito Federal. A parte embargante aponta erro material ao argumento de que houve apresentação de contrarrazões, embora a decisão embargada aponte pela ausência da peça contradita. É o breve relato. Decido. Conheço, mas rejeito os embargos, uma vez que a embargante não apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário. A parte embargante apresentou, em momento anterior, contrarrazões ao recurso ordinário, peça distinta das contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário. Embargos conhecidos e rejeitados. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal